Tribunal: STF
Processo: Pet 7674
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. SUPOSTAS INFRAÇÕES PENAIS QUE TERIAM SIDO PRATICADAS NOS ANOS DE 2003 A 2006, QUANDO O ORA AGRAVANTE EXERCIA CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL NO PARANÁ. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.



    1. Nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3-5-2018), o foro por prerrogativa de função dos exercentes de mandatos parlamentares “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”.



    2. Na presente hipótese, as supostas infrações penais tipificadas no artigo 319 do Código Penal, e no artigo 1º, inciso V da Lei nº 9613/98, teriam sido praticadas por LUIZ HILOSHI NISHIMORI, nos anos de 2003 a 2006, quando exercia o cargo de Deputado Estadual no Paraná.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.